Tribunal: TJDFT
Processo: 0703283-95.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PROTESTO INDEVIDO. VENDAS INTERESTADUAIS REALIZADAS A NÃO CONTRIBUINTE. ICMS-DIFAL. TRIBUTO DEVIDO PELA AUTORA. NOTIFICAÇÃO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELO RÉU. PROVA DIABÓLICA. EXCLUSÃO DE MULTA E JUROS. VALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de apelação interposta pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais e excluiu do valor da dívida os juros e correção monetária. 1.1. Em suas razões, o réu pede a reforma da sentença, e a improcedência da ação, sob argumento de que a apelada não formulou, na inicial, pedido subsidiário de redução do valor do crédito tributário, mediante a exclusão dos juros e da multa, e que fora notificada da dívida, nos termos das declarações contidas na inicial.
2. O art. 373 do Código de Processo Civil que visa a nortear a atividade probatória de cada parte, em função dos fatos reputados formadores de seu direito, dispõe: “ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.” 2.1. Como regra, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos exatos termos do disposto no art. 373 do CPC. 2.2. Entretanto, no caso dos autos, o réu não se manifestou ou trouxe qualquer comprovação de que a autora recebeu a notificação referente à cobrança do tributo, tendo sido levada a protesto. 2.3. Ao atribuir à autora o ônus da prova sobre algo que não ocorreu, ou seja, a comprovação de um fato negativo de que não houve notificação da autora acerca da dívida, configura-se algo inviável, qualificado pela doutrina e jurisprudência como uma prova unilateralmente diabólica. 2.4. Julgado deste TJDFT: “(...) 5. Descabida a inversão do ônus da prova quando destinada à comprovação de fatos negativos que caracterizam evidente prova diabólica, de difícil ou impossível produção. 6. Recurso conhecido e não provido. (07341919420198070001, Relator: Ana Cantarina, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020.)
3. A autora não deve ser responsável pela cobrança dos juros e da multa sobre o valor devido e levado a protesto. Porquanto. Conforme instrução processual, não foi notificada da dívida. 3.1. Portanto, plenamente válida a responsabilização da autora pelo pagamento do tributo devido, com redução dos encargos indevidos. 3.2. Assim, não merece reforma a sentença, que não acolheu o pedido de declaração de inexistência do débito, mas reconheceu como devido o valor principal da dívida, no montante de R$ 6.600,00 a título de ICMS DIFAL.
4. Recurso improvido.